Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706428-46.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA APELADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO EUSTAQUIO DA SILVA, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O Vistos em substituição eventual, em razão das férias do e. Desembargador Relator. Na petição juntada ao ID 53791113, a apelante formula pedido cautelar para reintegração na posse do imóvel rural descrito nos autos. Na origem, a ação foi extinta em razão da ocorrência de litispendência em face dos processos n. 0705185-67.2023.8.07.0012 e n. 0705155-03.2021.8.07.0012, nos quais se discute a posse da mesma área objeto dos presentes autos. Nesse contexto, em prol dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dê-se vista aos apelados sobre o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual